Tribunal: TJSP
Processo: 1106011-42.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
COBRANÇA – Ativos financeiros – Fundo garantidor de crédito que limita pagamento do valor do seguro aos investidores – Pedido voltado à majoração do limite de garantia oriunda dos estatutos constantes da Resolução
Bacen (CMN) no 4.222/13, editada em data posterior ao decreto de intervenção da instituição financeira Banco BVA – Direito à cobertura que surge no momento da intervenção –

Ementa:
COBRANÇA – Ativos financeiros – Fundo garantidor de crédito que limita pagamento do valor do seguro aos investidores – Pedido voltado à majoração do limite de garantia oriunda dos estatutos constantes da Resolução
Bacen (CMN) no 4.222/13, editada em data posterior ao decreto de intervenção da instituição financeira Banco BVA – Direito à cobertura que surge no momento da intervenção – Incidência do que definido no julgamento do IRDR 2059683-75.2016.8.26.0000 – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.